Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-82.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001446-82.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[G. M. G. B. - CPF: 067.229.261-09 (APELANTE), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (APELANTE), SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA - CPF: 003.814.641-05 (APELANTE), DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS - CPF: 713.213.221-00 (APELADO), MARIO IBRAHIM DO PRADO - CPF: 197.448.031-34 (ADVOGADO), SIMONE SOUSA PRADO - CPF: 872.698.991-34 (ADVOGADO), ANYELLE SOUSA PRADO - CPF: 020.812.631-73 (ADVOGADO), RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME - CNPJ: 10.828.250/0001-78 (APELADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA - CPF: 003.814.641-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORNAL SEMANA 7 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

G. M. G. B.

APELADO(S):
DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS
E OUTRO
.

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
APLICAÇÃO DOS
EFEITOS DA REVELIA.
IMPOSSIBILIDAE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 345, INCISO I
E IV
DO CPC.
OFENSA A HONRA. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente os pedidos
iniciais
, em demanda que visava a condenação ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados com a divulgação de matéria jornalística, por falta de provas das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria jornalística veiculada pela apelada configurou dano moral, considerando a ausência de provas das alegações de conduta ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação pelo segundo recorrido não implica automaticamente na procedência do pedido, devendo o juiz considerar a defesa do outro réu e as provas apresentadas, conforme art. 345, I, do CPC.

4.
A reportagem veiculada expôs a indignação de um cidadão comum perante um fato ocorrido na escola, sem buscar ofender a pessoa do apelante, não havendo dolo específico na vontade de atingir a honra do apelante.

5.
A jurisprudência assegura a liberdade de imprensa, desde que não haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas.

6.
Ausência de conduta ilícita e, consequentemente, de dano moral
in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A veiculação de matéria jornalística que expõe a indignação de um cidadão comum, sem dolo específico de ofender, não configura dano moral.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 345, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10024102575644001, Rel. João
Cancio
, j. 04/02/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1161042/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 05/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
G. M. G. B.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças
, que, nos autos da
Ação de Indenização Por Danos Morais Com pedido de Tutela de Urgência n. 0001446-82.2019.8.11.0004
,
ajuizada em desfavor de
DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS
E OUTRO
, julgou
improcedente
os pedidos
do apelante, em demanda que visava a condenação a empresa apelada ao pagamento
de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados com a divulgação de matéria jornalística
,
por falta de provas das alegação
.

O
Apelante, em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da aplicação dos efeitos da revelia ao segundo recorrido
.

2.
Da conduta ilícita.

3. Do
dano
moral
in re
ipsa
.

A parte apelada apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
213484291
), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo (ID nº 213484289), isentos de custas (IDº 213876195).

O ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

G. M. G. B.

APELADO(S):
DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS
E OUTRO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro, que t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais Com pedido de Tutela de Urgência n. 0001446-82.2019.8.11.0004, julgou improcedente os pedidos do apelante

em demanda que visava a condenação a empresa apelada ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados com a divulgação de matéria jornalística
,
por falta de provas das alegação
.

Passo a análise das teses recursais apresentadas.

1.
Da aplicação dos efeitos da revelia ao segundo recorrido
.

Sustenta a parte apelante
que
o segundo recorrido

Ronan Fernandes Cicero de Sá - ME (Jornal Semana 7)
, embora devidamente cientificado na audiência de tentativa de

conciliação

do prazo para oferecer contestação, este não

apresentou contestação e não impugnou os fatos trazidos aos autos pelo
autor, ora Apelante.

Sem razão a apelante.
Embora
o apelado
Ronan Fernandes Cicero de Sá - ME (Jornal Semana 7) seja considerado revel, seus efeitos devem ser mitigados, pois
a apelada
Deborah Christina
Bertine
Assis

apresent
ou
contestação tempestivamente
, sendo que,
à
revelia não produz efeitos quando outros réus contestam a ação
, nos termos do
art. 345, I, do CPC.
Vejamos:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I -
havendo
pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

(...)

Além disso,
é cediço que
a ausência de resposta a ação no prazo legal, não tem o poder, por si só, de provocar a procedência da pretensão, ou seja, não
implica necessariamente em reconhecer verdadeiro os fatos alegados na peça inicial, em razão da presunção de veracidade relativa atribuída
aos
efeitos da revelia.

Urge frisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1161042/SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018)

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In
casu
, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite, a demanda deve ser julgada improcedente.

(N.U 1043723-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)(grifo nosso)

Desta forma, cabe a
o magistrado examinar as alegações e provas produzidas pelas partes
e
analisar o conjunto fático-probatório formado nos autos para proferir sua decisão.

A valoração da prova é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, a teor do que dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Portanto,
à
revelia de
Ronan Fernandes Cicero de Sá - ME (Jornal Semana 7),
não implica automaticamente na procedência do pedido, devendo o juiz considerar a defesa
do outro réu
e as provas apresentadas.

2. Da conduta ilícita.

Pois bem. Para esclarecimento fático, destaco o conteúdo da matéria jornalística aqui debatida
, conforme trechos reportados na inicial
:

“Mãe Acusa Escola de Proteger Aluno que Agrediu seu Filho”

Diretores da escola seriam parentes do colega que agrediu menino.

Mae diz que o estado do filho ainda é preocupante.

(...) Essa avaliação contradiz a primeira versão da escola, informada por Deborah, de que V.H teria sofrido uma queda e batido a cabeça.

A mãe avalia que no registro de ocorrência expedido pela instituição, a direção minimiza o caso, quando diz que a briga se tratou apenas de um empurrão praticado pelo colega de V.H.

Ela justifica a teoriza dizendo que a coordenadora Vasti Alves Batista, que acompanhou até a UPA, e o diretor
Henielton
Faria Batista são parentes da criança que praticou a agressão.

(...)

Um bilhete que está em posse de Deborah, assinado pelo suposto estudante agressor, também reconhece a autoria do fato. No pedaço de papel escrito a mão, o aluno pede desculpas a V.H.

Sendo assim, penso que,
a reportagem veiculada
apenas expôs a indignação de um cidadão comum perante aquele fato grave ocorrido
na escola
, sem, necessariamente, buscar ofender
a pessoa do Apelante
, tanto que, ressalva, em sua fala, que:

(...)

A reportagem optou por não divulgar o nome do estudante que teria agredido a outra criança e nem deu informações que pudessem levar em identificação de seus responsáveis. Embora no bilhete anexado pela reportagem, onde consta o pedido de desculpas de uma das crianças para a outra, haja assinatura com o primeiro nome, destaca-se que faltam maiores elementos de identificação.

Saliento que, os delitos contra a honra exigem para sua configuração o dolo específico, o
“animus”
direcionado na vontade de atingir, agredir, ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ou à sua dignidade e decoro, o que não verifico no caso em testilha, evidenciando a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa.

Assim é a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FOTO VEICULADA EM REPORTAGEM DE JORNAL - CUIDADO TOMADO PARA IMPEDIR A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL - INTENÇÃO APENAS DE RETRATAR O EPISÓDIO - ILÍCITO - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I- A Constituição da
Republica
assegura à impressa a livre expressão da atividade de comunicação, sendo-lhe permitido divulgar notícias de cunho informativo sem que haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas, ao que resta garantida compensação correspondente. II- A publicação de foto em jornal para ilustrar matéria jornalística de interesse social não implica violação à imagem ou à honra a ensejar pagamento de indenização por dano moral, sobretudo quando as fotografias tenham captado apenas o episódio e a movimentação no cenário retratado, não fazendo referência específica a qualquer pessoa, tendo-se observado o cuidado de borrar os rostos impedindo a identificação pessoal. (TJ-MG - AC: 10024102575644001
MG ,
Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014).

Com essas considerações, aliado, ainda, ao conjunto probatório formado nos autos, entendo que o r. “decisum” fustigado não está a merecer reparos, pois, a meu ver, o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem d
o Apelante.

3. Do dano moral
in re ipsa.

Com relação a tal pleito recursal, anoto que, já ponderei pel
a
ausência
de conduta ilícita a ser
atribuída
aos Apelantes
, tão logo,
não há que se falar em reconhecimento de valores,
a título de danos moais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Com essas considerações
, e em dissonância com o parecer da procuradoria,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil
, para o fim de majorar os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025